Tribunal: TJSP
Processo: 1035573-83.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Destinatário final do seguro, o condomínio é consumidor, tem direito à informação clara e se favorece com a interpretação das cláusulas contratuais. A limitação de direito seu exige redação "com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão". Não constando da apólice, mas apenas das condições gerais, a exclusão do risco de dano elétrico causado por água é ineficaz e a seguradora honrará a

Ementa:
Destinatário final do seguro, o condomínio é consumidor, tem direito à informação clara e se favorece com a interpretação das cláusulas contratuais. A limitação de direito seu exige redação "com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão". Não constando da apólice, mas apenas das condições gerais, a exclusão do risco de dano elétrico causado por água é ineficaz e a seguradora honrará a cobertura.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152481
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação
no 1035573-83.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo,
em que é apelante CONDOMÍNIO SPAZIO DELL'ARTE e
é apelada TOKIO MARINE SEGURADORA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PROVIMENTO
AO APELO, V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) e
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 4 de março de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1035573-83.2017.8.26.0100 - Cr 24220e
2
Voto no 41.186
Apelação no 1035573-83.2017.8.26.0100
34a Vara Cível do Foro Central da Capital
Apelante: Condomínio Spazio Dell'arte
Apelada: Tokio Marine Seguradora S/A
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Destinatário
final
do
seguro,
o
condomínio é consumidor, tem direito à
informação clara e se favorece com a
interpretação das cláusulas contratuais.
A limitação de direito seu exige redação
“com destaque, permitindo sua imediata
e fácil compreensão”. Não constando da
apólice, mas apenas das condições
gerais, a exclusão do risco de dano
elétrico causado por água é ineficaz e a
seguradora honrará a cobertura.
Condomínio, autor apela (fls. 291/310)
da respeitável sentença (fls. 273/277) que lhe rejeitou
demanda por indenização de seguro. Nega ciência da
exclusão do risco e recebimento das condições gerais do
seguro de novembro de 2015. Impugna a versão trazida pela
ré, de março de 2016, e argumenta com relação de consumo,
com informações incompletas e com nulidade da cláusula
restritiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1035573-83.2017.8.26.0100 - Cr 24220e
3
Vieram preparo (fls. 311/312) e resposta
(fls. 315/317) e houve redistribuição (fls. 324/328).
É o relatório.
Destinatário final do seguro contratado,
o condomínio é consumidor e tem direito à informação clara
(Código de Defesa do Consumidor, art. 6o, III, e art. 46) e se
favorece com a interpretação das cláusulas contratuais
(idem, 47).
A limitação de direito seu exige redação
“com
destaque,
permitindo
sua
imediata
e
fácil
compreensão” (idem, art. 54, § 4o).
No caso, a apólice prevê cobertura de
“danos elétricos” (fls. 34/37 e 82/85), sem aludir a exclusão
dos “causados por água”, a que se referem de modo ineficaz
apenas as condições gerais do seguro.
Pouco importa a indicação de páginas na
internet em que se encontram tais condições gerais, porque
nisso não há a exigível clareza na informação e porque o que
se excluiu haveria de constar da apólice, e não constou.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1035573-83.2017.8.26.0100 - Cr 24220e
4
Assim, o dano na “parte elétrica do
elevador da Torre C” do condomínio e autor tem cobertura e
a seguradora honrará o que contratou.
Julga-se, pois, procedente a demanda e
se condena a ré a pagar ao autor quinze mil, quinhentos e
sessenta e três reais e cinquenta e cinco centavos com
correção monetária desde o ajuizamento e juros desde a
citação, além das custas e de honorários de sucumbência,
considerados os recursais, de doze por cento sobre o débito
que se apurar.
Pelas razões expostas, dá-se provimento
ao apelo.
Celso Pimentel
relator